Tribunal: TJSP
Processo: 0007185-46.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas, considerando como termo inicial para progressão de regime a data da realização do exame criminológico. A defesa pleiteia que o termo inicial seja a data do efetivo preenchimento dos requisitos

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas, considerando como termo inicial para progressão de regime a data da realização do exame criminológico. A defesa pleiteia que o termo inicial seja a data do efetivo preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme art. 112 da LEP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual data deve ser fixada como termo inicial para nova progressão de regime: (i) a correspondente ao requisito objetivo ou (ii) a referente ao preenchimento do último requisito pendente, no caso concreto, o subjetivo, aferido por exame criminológico.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.
4. O marco para nova progressão deve corresponder à data em que preenchido o último dos requisitos exigidos, conforme entendimento consolidado no Tema 1165/STJ e no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000 do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A data-base para nova progressão de regime deve corresponder à data em que preenchido o último requisito do artigo 112 da LEP, seja ele objetivo ou subjetivo. 2. A realização de exame criminológico, quando determinada judicialmente, é essencial para aferição do requisito subjetivo. 3 Quando o requisito subjetivo for preenchido posteriormente ao requisito objetivo, a data de sua comprovação - inclusive mediante exame criminológico - constitui o termo inicial para nova progressão.